Tribunal: TJES
Processo: 5001016-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMANOEL DELPUPO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ENCCEJA POSSÍVEL, INDEPENDENTEMENTE DE O APENADO ESTAR MATRICULADO NO ENSINO REGULAR, DESDE QUE DESCONTADOS OS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, a despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (...), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o bis in idem, coadunando-se com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos reeducando.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e possibilitar a remição pela aprovação do agravante no ENCCEJA 2019, mediante abatimento dos dias já remidos em razão do estudo regular no estabelecimento prisional, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por EMANOEL DELPUPO JUNIOR contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0008350-83.2016.8.08.0012, indeferiu o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA 2019, com arrimo na Res. 391/2021 do CNJ, considerando que o apenado esteve inserido em atividades educacionais regulares na unidade prisional no ano de 2019.

O recorrente busca, neste recurso, a revisão de tal entendimento, para que haja remição de sua pena em razão da conclusão do ensino médio através da aprovação no ENCCEJA, independente da vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por EMANOEL DELPUPO JUNIOR contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0008350-83.2016.8.08.0012, indeferiu o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA 2019, com arrimo na Res. 391/2021 do CNJ, considerando que o apenado esteve inserido em atividades educacionais regulares na unidade prisional no ano de 2019.

O recorrente busca, neste recurso, a revisão de tal entendimento, para que haja remição de sua pena em razão da conclusão do ensino médio através da aprovação no ENCCEJA, independente da vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a decisão vergastada é contrária à orientação consolidada desta Corte no sentido de que
"a despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (...), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o bis in idem, coadunando-se com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos reeducando"
(AgEx 5013426-92.2023.8.08.0000, Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO).

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.
2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.
3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.
4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - EP: 5008678-17.2023.8.08.0000 Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA: 22/Nov/2023).

Assiste razão ao Ministério Público quanto à alegação de que
"aqueles que foram agraciados com a oportunidade de estudo no presídio não podem ser duplamente beneficiados pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio da isonomia"
.

No entanto, para evitar o
bis in idem
, basta realizar, quando da remição pela aprovação no ENCCEJA, o abatimento dos dias já remidos em razão do estudo regular.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida e possibilitar a remição pela aprovação do agravante no ENCCEJA 2019, mediante abatimento dos dias já remidos em razão do estudo regular no estabelecimento prisional.

É como voto.